Tribunal: TJBA
Processo: 8014312-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014312-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IRANILDO ARAUJO DE FREITAS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
REITERAÇÃO DO INTUITO DE REDISCUSSÃO.

NATUREZA PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade
de votos
,
rejeitou o anterior recurso interno
por ele interpost
o.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A

questão em discussão consiste em
averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No
caso,
nenhuma das supostas omissões foram constatadas no aresto embargado, haja vista que todas as teses suscitadas se configuram, em verdade, em
rediscussão do
s fundamentos adotados
nos embargos precedentes.

4.
Nesse contexto
,
sendo
novamente
constatad
o
o intuito de
rejulgamento,
é manifesto
o seu intuito protelatório, o que autoriza a imposição de penalidade pecuniária ao embargante, na forma do art. 1.026, §2º do CPC.

IV. DISPOSITIVO

5
. Embargos de declaração
não
acolhidos.
Multa aplicada no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/
2015
, art. 1.02
2
e 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014312-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
IRANILDO ARAUJO DE FREITAS
e como embargada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR18